Tribunal: TJSP
Processo: 2028045-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Existência de agravo de instrumento anterior, n.2021085-71.2024.8.26.0000, interposto dos autos de origem e distribuído, anteriormente, a outro integrante desta C. 2a Câmara de Direito Privado, que dele conhece e julga improvido – Prevenção interna – Inteligência do art. 105, § 3o, do RITJ – Recurso não conhecido, redistribuindo-se-o.